Tribunal: CARF
Processo: 13971.004389/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004389/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.301 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
CLAUDIA REGINA DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 12/15), lavrada em
01/09/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004389/2008-92
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.301 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004389/2008-92

2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 8.941,58.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/8), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Tempestivamente a interessada apresenta, por meio de seu procurador
legalmente constituído, impugnação que se encontra as folhas 01-07, instruída como
os documentos de folhas 13 a 25, fundamentando-se nas razões a seguir sintetizadas.
Assevera que os valores apontados pela fiscalização como indevidamente
deduzidos são despesas passíveis de dedução.
Diz que a legislação do Imposto de Renda, bem como o próprio site da Receita
Federal, no Perguntas e Respostas 2008, não faz restrição a nenhum tipo de
especialidade médica, o que leva à conclusão de que a dedução de despesas com
cirurgias plásticas é permitida.
Sustenta que se a lei não restringiu o alcance da dedução de despesas medicas a
determinadas especialidades, não cabe ao auditor fiscal da Receita Federal do Brasil,
discricionariamente, restringi-las.
Colaciona julgado do Primeiro Conselho de Contribuintes que entende ser
dedutível a despesa com cirurgias plásticas.
Esclarece que lançou, equivocadamente, como despesas médicas na sua
declaração de imposto de renda ano-calendário 2006, o recibo emitido pelo Dr.
Manfred° Augusto Ortmann, no valor de R$ 2.600,00, mas que tal fato foi notificado
ao Delegado da Receita Federal em Blumenau, no dia 20/08/2008.
Sustenta que solicitou, apresentando toda documentação necessária, a
substituição do referido recibo pela nota de serviço n° 0182 emitida pela Sculpture
Clinica de Cirurgia Plástica Ltda., datada de 17/06/2006, no valor de R$ 4.000,00,
tendo sido desconsiderada pelo agente fiscal.
Alega que abateu da sua declaração valor inferior ao que poderia ter se
beneficiado, restando evidente a sua boa-fé em regularizar a documentação
apresentada em sua declaração.
Aduz que não atentou para a ausência do registro profissional no recibo emitido
por Simone da Silva, no valor de R$ 100,00, mas que tentou localizá-la e não
conseguiu.
Reconhece o erro cometido na soma das despesas com a UNIMED, no valor de
R$ 41,58.
Prossegue demonstrando a apuração do imposto de-renda devido face aos dois
equívocos acima relatados (recibo sem registro da profissional e diferença UNIMED).
Ressalta que recolheu o imposto devido apurado devidamente atualizado
anexando DARF.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.301 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004389/2008-92

Por fim, requer a recebimento da presente impugnação e o cancelamento da
Notificação de Lançamento.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 07-25.143 (e-fls. 194/201), os membros da 5a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), por
unanimidade de votos, decidiram pela procedência parcial da impugnação, mantendo o crédito
tributário e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
II— DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
A dedução de despesas médicas tem previsão na Lei n° 9.250 de 1995, artigo
8°, II, consolidado no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) — Decreto 3.000
de 26 de março de 1999 - artigo 80, que dispõem:
...
Percebe-se pelos dispositivos acima colacionados, que são dedutíveis as
despesas médicas ou de hospitalização relativas ao seu próprio tratamento e/ou com
seus dependentes.
Com efeito, consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os
pagamentos efetuados a médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais e as despesas
provenientes de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos e próteses
ortopédicas e dentárias, destinados ao tratamento físico ou mental do contribuinte e de
seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual.
a) Da Glosa Das Despesas Médicas Declaradas O referido lançamento trata da
glosa da dedução de despesas médicas no montante de R$ 6.200,00, por ausência de
comprovação de que as despesa eram necessárias a manutenção da saúde da
contribuinte.
Em sede de impugnação, a interessada sustenta que a lei não restringiu o
alcance da dedução de despesas médicas a nenhum tipo de especialidade médica e
que, portanto, as despesas com cirurgias plásticas são permitidas.
Apresenta comprovantes de pagamento (fls. 21-23) no montante de R$
6.050,00, de um total glosado de R$ 6.200,00 a seguir relacionados:
...
De fato, o legislador não faz restrição à dedução das despesas médicas, quanto à
finalidade do serviço de saúde prestado, não se preocupando se seria reparador ou
estético, limitando-se tão somente que haja tratamento e recuperação da saúde física e
mental do beneficiário.
Dai, conclui-se que se a despesa, seja reparadora ou não, possua a finalidade de
manter ou recuperar a saúde do paciente, encontra-se ao abrigo da legislação tributária
para fins de dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física.
Neste contexto, da análise dos documentos que instruíram o processo, tem-se a
seguinte situação:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.301 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004389/2008-92

1 - Em relação ao recibo emitido pelo médico Eduardo Paulo, no valor de R$
270,00, e à nota fiscal n° 004349 emitida pela EGF — Central Estética Ltda., no valor
de R$ 150,00, deve-se restabelecer a dedução das referidas despesas pleiteadas uma
vez que os comprovantes apresentados apresentam as formalidades legais pertinentes à
sua validade formal e material.
2 - No tocante as notas fiscais n°s 0204 e 0224 emitidas pela SCULPTURE —
Clinica de Cirurgia Plástica Ltda., no montante de R$ 5.630,00, observo que não
restou especificado qual a prestação do serviço realizado, a fim de que fosse possível
validá-las frente à legislação tributária que trata da dedução da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física.
Logo, deve-se restabelecer a dedução no montante de R$ 420,00 e manter a
glosa no montante de R$ 5.780,00 (R$ 5.630,00 + R$ 150,00).
b) Inclusão De Nova Dedução Pleiteada No Procedimento Fiscal A contribuinte
alega que, quando intimada a apresentar a documentação solicitada pela autoridade
fiscal, requereu a substituição do recibo emitido pelo Dr. Manfred° Augusto Ortmann,
em 16/09/2005, no valor de R$ 2.600,00, pela Nota Fiscal de Serviço n° 0182 emitida
pela Sculpture Clinica de Cirurgia Plástica Ltda., datada de 17/04/2006, no valor de
R$ 4.000,00, tendo sido desconsiderada pelo agente fiscal.
Verifica-se que a impugnante apresentou a referida . solicitação no dia
20/08/2008 (fl. 62), ainda sob ação fiscal, e que inexiste nos autos qualquer
informação que pudesse identificar a razão pela qual a autoridade fiscal não acatou o
seu pleito.
Todavia, da análise realizada na nota fiscal de serviço n° 0182 (fl. 22), emitida
pela SCULPTURE — Clinica de Cirurgia Plástica Ltda., no valor de R$ 4.000,00,
observo que a pessoa jurídica não discriminou o serviço prestado A contribuinte.
Dessa forma, pela impossibilidade de identificar se o serviço é ou não passível de
dedução frente A legislação tributária, entendo que não assiste razão à contribuinte em
seu pleito.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
208/214), alegando, de forma resumida o transcrito a seguir:
...
6. Segundo o acórdão prolatado, a Contribuinte teria reconhecido a glosa
efetuada pela autoridade lançadora "do recibo emitido por Simone da Silva, no valor
de R$ 100,00, por ausência do registro profissional; da diferença UNIMED no valor
de R$ 41,58, bem como, da despesa referente a outro ano-calendário (ano-base
2005), no valor de R$ 2.600,00."
7. Ocorre que a decisão está totalmente equivocada neste ponto, tendo em vista
que a ora Recorrente somente reconhece a glosa dos valores de R$ 100,00 e R$ 41,58,
conforme se pode observar no tópico III da impugnação apresentada, mais
especificamente item 28, in verbis:
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.301 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004389/2008-92

...
9. Todavia, em relação a "despesa referente o outro ano-calendário (ano-base
2005), no valor de R$ 2.600,00", este foi devidamente impugnado na petição
apresentada no dia 8 de outubro 2008. A Recorrente fez questão de dedicar um tópico
especificamente para tratar deste ponto (tópico 11.2.), o qual inclusive faz-se
necessário ratificar neste recurso, tendo em vista que não foi analisado pelo acórdão
prolatado.
...
11. A decisão corrobora o entendimento da contribuinte exposto na impugnação
apresentada e, conclui que "se a despesa, seja reparadora ou não, possua a finalidade
de manter ou recuperar a saúde do paciente, encontra-se ao abrigo da legislação
tributária para fins de dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda da
pessoa física."
12. Apesar de o acórdão ter decidido acertadamente em relação as despesas
médicas com cirurgia plástica, este equivocou-se ao manter a glosa das deduções
referentes as notas fiscais n° 0204 e 0224, vejamos:
...
13. Pergunta-se: qual poderia ser o serviço prestado pela SCULTURE - Clínica
da Cirurgia Plástica Ltda. senão serviço de cirurgia plástica??
14. O próprio acórdão reconhece que a contribuinte apresentou as notas
emitidas pela SCULTURE - Clínica da Cirurgia Plástica Ltda., onde foi submetida ao
procedimento cirúrgico, sendo incontroversa a comprovação da despesa.
15. Todavia a decisão engana-se ao afirmar que "não restou especificado qual a
prestação do serviço realizado [...]". Ora, obviamente que o serviço prestado pela
SCULTURE - Clínica da Cirurgia Plástica Ltda. foi o de cirurgia plástica, pois esta
é a atividade da empresa.
16. Portanto, não há necessidade de ser redundante na discriminação dos
serviços na nota fiscal emitida pela SCULTURE - Clínica da Cirurgia Plástica Ltda.
17. A descrição dos serviços prestados foi totalmente sanável com a emissão
das notas fiscais em questão, tendo em vista que foi emitida pela SCULTURE -
Clínica da Cirurgia Plástica Ltda. e, conforme já afirmado, obviamente trata-se de
despesas com cirurgia plástica.
...
19. Ao contrário do que afirma o acórdão prolatado, todos os requisitos
previstos em lei encontram-se preenchidos pelas notas fiscais n°s 0204 e 0224: a) a
dedução em questão se refere a despesas médicas com cirurgia plástica, as quais foram
devidamente comprovadas nos autos por meio das notas fiscais n°s 0204 e 0224 (fato
este incontroverso); b) o nome consta claramente nas notas, qual seja, SCULTURE -
Clínica da Cirurgia Plástica Ltda.; c) o endereço e o CNPJ da empresa também estão
visivelmente dispostos nas notas, Rua Doutor Generoso Borges, 411, Batel, CEP
80440-010, Curitiba/PR e CNPJ n° 05.627.232/0111-98.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.301 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004389/2008-92

20. Em relação ao ponto seguinte do acórdão ora impugnado, qual seja, "b)
inclusão de nova dedução pleiteada no procedimento administrativo", aplica-se
também o entendimento exposto acima.
21. Somente para fins de esclarecimento, cumpre-se relembrar que a Recorrente
informou na impugnação apresentada, especificamente no ponto "11.2. Da despesa
ano-base 2005", que equivocadamente lançou como despesas médicas na sua
declaração de imposto de renda ano-calendário 2006, o recibo emitido em 16.09.2005
no valor de R$ 2.600,00.
22. Em razão deste fato, a Recorrente notificou o Delegado da Receita Federal
do equívoco cometido e solicitou a substituição do recibo supramencionado pela nota
de serviço n° 0182, emitida pela Sculture Clínica de Cirurgia Plástica Ltda. em
17.06.2006, no valor de R$ 4.000,00.
23. Pode-se constatar que a Recorrente abateu da sua declaração de imposto de
renda in casu valor inferior ao que poderia ter se beneficiado, tornando-se evidente a
boa-fé da contribuinte em regularizar a documentação apresentada em sua declaração.
24. Contudo, o acórdão em questão não aceitou a nota apresentada sob o mesmo
argumento utilizado para manter a glosa dos valores referentes as deduções efetuadas
por meio das notas fiscais 0204 e 0224.
25. Mas, como exaustivamente já explicitado, não pairam dúvidas quanto a
natureza do serviço prestado pela SCULTURE - Clínica da Cirurgia Plástica
Ltda., qual seja, cirurgia plástica.
26. Logo, não pode a Receita Federal glosar as deduções declaradas a título de
despesas médicas pela Recorrente e simplesmente presumir que estas não existiram.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
8.230,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.301 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004389/2008-92

De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 13), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$********8.941,58, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosadas despesas médicas no total de R$ 8.941,58: 1-Não comprovação de ser
despesa médica para tratamento necessário à manutenção da saúde:R$6.200,00:(Dr.
Eduardo Paulo, EGF Central Estética e Sculpture Clín. Cir. Plástica); 2-Recibo sem
registro do profissional emitente: R$ 100,00: Simone da Silva; 3-Despesa ano-base
2005:R$ 2.600,00; 4- Diferença UNIMED: R$ 41,58.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção parcial das glosas (e-fls.
199), foi a seguinte:
2 - No tocante as notas fiscais n°s 0204 e 0224 emitidas pela SCULPTURE —
Clinica de Cirurgia Plástica Ltda., no montante de R$ 5.630,00, observo que não
restou especificado qual a prestação do serviço realizado, a fim de que fosse possível
validá-las frente à legislação tributária que trata da dedução da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física.
...
Todavia, da análise realizada na nota fiscal de serviço n° 0182 (fl. 22), emitida
pela SCULPTURE — Clinica de Cirurgia Plástica Ltda., no valor de R$ 4.000,00,
observo que a pessoa jurídica não discriminou o serviço prestado à contribuinte.
Dessa forma, pela impossibilidade de identificar se o serviço é ou não passível de
dedução frente à legislação tributária, entendo que não assiste razão à contribuinte
em seu pleito.
Bem, o ponto de discordância desta lide resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência dos recibos apresentados pelo contribuinte para comprovação das despesas efetuadas
com profissionais da área médica/odontológica visando a dedução da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física, quando estes não discriminarem e/ou especificarem os serviços
médicos/odontológicos prestados.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.301 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004389/2008-92

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
A recorrente apresentou apenas notas fiscais (e-fls. 29 e 31), com sua peça
impugnatória, no intuito de comprovar a regularidade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos.
Em regra, a apresentação de notas fiscais como forma de comprovação das
despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada
suficiente, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Vimos que o agente fiscal glosou tais recibos médicos por falta de comprovação
de que a despesa médica era um tratamento necessário à manutenção da saúde da
contribuinte.
A i. relatora de piso informa que o legislador não restringe à dedução de
despesas médicas à finalidade do serviço de saúde prestado, porém manteve as glosas porque as
notas fiscais no 182, 204 e 224 de Sculpture – Clinica de Cirurgia Plástica Ltda., não
especificam qual a prestação de serviço realizado, fato que impossibilita sua identificação e
verificação de sua dedutibilidade frente à legislação tributária.
Em seu recurso voluntário a interessada limita-se a contestar a decisão anterior
por entender que os documentos apresentados contém todos os requisitos exigidos pela
legislação e por entender que é óbvio que o serviço prestado por Sculpture – Clinica de Cirurgia
Plástica Ltda., foi o de cirurgia plástica, pois esta seria a atividade da empresa. Assim, a
discriminação das notas fiscais seria mera redundância.
Da observação das notas fiscais (e-fls. 29 e 31) vê-se que consta em sua
discriminação dos serviços o seguinte “serviços prestado”.
Apesar das argumentações da interessada, informo que o inciso III, do §1o do
Artigo 80 do RIR/99, é bastante claro ao definir que os pagamentos devem ser especificados, ou
seja, devem ser discriminados os serviços prestados para que seja possível a identificação de sua
natureza.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.301 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004389/2008-92

No caso, o termo constante nas notas fiscais - serviços prestados - não cumpre
este requisito legal.
Pelo exposto entendo que foi correta a decisão de primeira instância que manteve
a glosa sobre as respectivas deduções.
Assim, voto pelo manutenção integral das glosas sobre as deduções com
despesas médicas, no valor total de R$ 8.230,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, entendo que a recorrente
não logrou êxito em comprovar as deduções com as despesas médicas realizadas com
Sculpture – Clinica de Cirurgia Plástica Ltda.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital